Tribunal: TJES
Processo: 0033346-76.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033346-76.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: JURACY RODRIGUES DA FONSECA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0033346-76.2012.8.08.0048

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:

JURACY RODRIGUES DA FONSECA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de
Apelação Cível
interposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, em razão da sentença de fls. 263-269,

através da qual o MM. Juiz
a quo
, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros e da comissão de permanência, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais.

O Banco Apelante, às fls. 290/299, almeja a reforma da sentença sob os argumentos de que: 1) a comissão de permanência deve ser considerada válida, não tendo sido pleiteada sua anulação; 2) a cobrança da tarifa de serviço prestado por terceiros é legal; 3) não deve ser aplicada a devolução do indébito em dobro, e; 4) é indevida a restituição com incidência dos juros remuneratórios na forma composta.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Verifico que a relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de “consumidor”, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

Nessa esteira, conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, isso porque o princípio do
pacta sunt servanda
vem sofrendo mitigações, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual - (STJ - AgRg no Ag 1383974-SC, AgRg no AREsp 32884-SC, AgRg no AREsp 649895 / MS).

DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Acerca da comissão de permanência, o Banco Apelante alega que verificada sua cumulação com outros encargos, estes devem ser decotados, permanecendo somente a cobrança da comissão de permanência.

De fato, durante o período de inadimplemento do contrato não é possível a cumulação da comissão de permanência com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, devendo tais encargos serem decotados do contrato, mantendo-se somente a cobrança da comissão de permanência. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual
(Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010).

2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de
reconhecer a validade da cobrança da comissão de permanência
.

(AgInt no AREsp n. 1.544.215/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021.)

Nesse sentido deve ser mantido no período de inadimplência contratual somente a comissão de permanência.

DA COBRANÇA DO SERVIÇO DE TERCEIRO

Quanto à cobrança de serviços prestados por terceiro, em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 958, no qual dentre as teses firmadas destaco a de número 2.1:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

No caso concreto, apesar do contrato ter sido firmado em 2009, observo que o critério estabelecido na tese 2.1., que exige a especificação do serviço a ser efetivamente prestado para afastar a abusividade da cobrança, não foi atendido pela instituição financeira.

Digo isso, pois, apesar do Recorrente argumentar, em sua apelação, sobre a legalidade da tarifa,
não há qualquer comprovação sobre a efetivação dos serviços cobrados com sua especificação, demonstrando a ilegalidade da cobrança.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal vem adotando o mesmo entendimento. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. REGISTRO/GRAVAME E SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA TIAGO SIQUEIRA MORAES E PARCIALMENTE PROVIDO PARA BANCO FINASA BMC S/A. 1. A Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu art. 5º, autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, questionada no RE nº 592377, ao fundamento de que quando editada, não se faziam presentes os requisitos de relevância e urgência, inerente a edição de toda medida provisória, decidiu o Supremo Tribunal de Federal, em tema de repercussão geral, pela validade da referida MP. 2. Muito embora o demandante argumente pela abusividade dos juros cobrados, através de um simples cotejo entre a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato, de 19,89% (dezenove inteiros e vinte e oitenta e nove centésimos por cento) e a taxa anual média cobrada no mercado financeiro, no período da avença (fevereiro de 2011), de 27,34% (vinte e sete inteiros e trinta e quatro centésimos), é possível perceber a legalidade da taxa cobrada no contrato em questão, uma vez que não exorbita o valor médio então praticado. 3. Na espécie, não há abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), que corresponde a aproximadamente 3% (três por cento) do valor financiado, não caracterizando onerosidade excessiva, nem vantagem desarrazoada ao banco. Outrossim, encontra-se em patamar similar à utilizada no mercado, devendo ser mantida no contrato em respeito ao princípio da pacta sunt servanda. 4. Acerca da cobrança da Tarifa de avaliação do bem, é considerada legítima, devendo ser afastada apenas quando demonstrada, de forma objetiva, a percepção de vantagem exagerada pela instituição financeira e, por conseguinte, o desequilíbrio da relação contratual. A tarifa em comento é regulamentada pelo art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.518 e art. 5º, VI, da Resolução CMN nº 3.919/10, sendo lícita a sua exigência nos casos de financiamento de veículo usado. Assim, analisando os autos e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se considera abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação de Veículo no valor de R$ 195,00 (Cento e noventa e cinco reais). 5. Esta Corte Estadual de Justiça tem o entendimento de que o registro do gravame é ato inerente à atividade do banco apelado, na medida em que se destina a publicitar a restrição que incide sobre o bem, bem como impedir sua venda sem a devida autorização do agente financiador, em decorrência da natureza do negócio jurídico firmado, cuja garantia recai sobre o próprio veículo alienado, razões pelas quais é intuitivo concluir que tal despesa deve ser por ele suportada. (TJES, Classe: Apelação, 14120103941, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015) 6.
Na hipótese, afere-se que a tarifa no valor de R$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais), por serviços de terceiros (Serviços Concessionário/Lojista) foi cobrada sem nenhuma especificação quanto à natureza das atividades efetivamente desempenhadas, razão pela qual deve ser restituída ao demandante, nos termos do que restou decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958)
7. Recursos conhecidos, improvido para Tiago Siqueira Moraes e parcialmente provido para Banco Finasa BMC S/A.(TJES, Classe: Apelação, 048110211553, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº CMN 3.954/2011 LEGALIDADE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS ILEGALIDADE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ TEMA 958 CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE CUSTO EFETIVO TOTAL TAXA DE JUROS EFETIVA EXPRESSAMENTE PREVISTA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No caso concreto, a tarifa por serviços de terceiros foi cobrada sem nenhuma especificação quanto à natureza das atividades efetivamente desempenhadas, razão pela qual deve ser restituída à contratante, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958).
2. Considerando que o contrato objeto da presente ação foi celebrado em 2009, ou seja, antes da vigência da Resolução nº CMN 3.954/2011, deve subsistir a cobrança, em valor que não se afigura excessivamente oneroso, realizada a título de serviço de correspondente bancário (Tema nº 958). 3. Relativamente a capitalização dos juros nos contratos de financiamento de veículos, encontra-se a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua legalidade em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da instituição financeira apelada. No presente caso, no contrato é possível observar a previsão da taxa mensal de juros não capitalizada (2,43%) e a previsão da taxa anual capitalizada (33,39%), sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira, o que se afigura suficiente para se considerar expressamente pactuada a capitalização. 4 . Não há que se falar em abusividade dos juros efetivos aplicados sobre o valor financiado 3,16% ao mês e 45,31% ao ano percentuais expressamente previstos no campo custo efetivo total do instrumento contratual subscrito pela parte apelante, em atendimento ao artigo 6º, inciso III, do CDC 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035120084179, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

Dessa forma, observada a abusividade da cobrança de serviço de terceiros, diante da ausência de especificação das atividades efetivamente desempenhadas, deve ser reconhecida sua ilegalidade.

DA DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

A apelante alega, ainda, que não há razão para a aplicação da repetição do indébito e que por não estar caracterizada a má-fé não se justifica a devolução em dobro.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp n. 600.663/RS, adotou como regra a restituição em dobro, que somente será afastada caso o fornecedor consiga comprovar que a cobrança indevida decorreu de engano justificável, contudo tal entendimento não é cabível no presente caso, pois, a cobrança ocorreu antes da publicação do precedente em 30/03/2021.

Assim, em relação à devolução em dobro, entendo não ser aplicável no presente caso, pois, o contrato foi firmado entre as partes em 2009, tendo a cobrança ocorrido antes da publicação do citado precedente em 30/03/2021, não estando caracterizada a má-fé necessária à condenação de tal penalidade. Esse mesmo entendimento é o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO
. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5.
Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Desta forma, deve ser acolhida a pretensão recursal para determinar que a restituição do valor cobrado indevidamente, seja realizada na forma simples.

Por fim, assiste razão ao Banco Apelante quanto à sua irresignação em relação à determinação de restituição com incidência dos juros remuneratórios na forma composta.

Quanto aos consectários legais incidentes sobre os valores indevidamente pagos, deve ser aplicado o INPC desde a data do desembolso e os juros de mora desde a citação pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem. No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A NÃO CONHECIDO POR IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO DE AMAURI LOPES DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça e também no STJ, impõem-se o não conhecimento do recurso assinado por meio de firma digitalizada. (TJ-ES - AC: 00181696220188080048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021) À luz dessa premissa é intuitivo concluir, de acordo com a orientação desta e. Corte, que o recurso sob exame não merece ser conhecido por irregularidade de representação processual. Recurso do Banco não conhecido. 2. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada , sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 3. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. 4
. Por último, com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir sobre o valor da tarifa de avaliação do bem correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
5. Recurso Banco Bradesco S/A não conhecido por irregularidade Formal. Recurso de Amauri Lopes da Silva Conhecido desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120261800, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - DIALETICIDADE - MÉRITO - PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS REGISTRO DE CONTRATO SEGURO PRESTAMISTA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- PRELIMINARES: 1.1- Preliminar ex officio inovação recursal : Trazendo a recorrente, em apelação, matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo a quo , imperioso se faz reconhecer, de ofício, a impossibilidade de conhecimento da matéria, caraterizando a inovação recursal. Recurso não conhecido em parte. 1.2- Preliminar de ausência de dialeticidade: Pelo princípio da dialeticidade, previsto nos art. 932, III e art. 1.010, inc. II e III, do CPC/15, cabe ao apelante impugnar fundamentadamente a sentença recorrida, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a impugnação genérica do decisum . Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando é possível depreender as razões do inconformismo do recorrente e o recorrido exercitou o seu direito ao contraditório, tanto que compreendeu o recurso e o rebateu em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada. 2- MÉRITO: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios, mas esses podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado. De acordo com a cópia do contrato juntada aos autos, a taxa efetiva mensal era de 2,93% e a anual era de 41,34%. A taxa média de juros no mercado das operações ativas para pessoa física para aquisição de veículo em maio de 2015 era de 24,81% (contrato assinado em 28/05/2015). Ou seja, bem superior à média de mercado. Abusividade reconhecida. 3- A tarifa de registro do contrato, embora não aparente ser excessivamente onerosa, é ilegal, porquanto não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual mostra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado. TEMA 958 DO STJ. Abusividade reconhecida. 4- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. TEMA 972 DO STJ. Abusividade reconhecida. 5-
A restituição de valores deverá ocorrer de forma simples. Tratando-se de relação contratual e de dano material, a correção monetária incidirá a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação (art. 405 do CC), pelo INPC, e a partir daí serão corrigidos pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes desse Tribunal.
6- Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente, provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151633930, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para manter a comissão de permanência sem incidência dos demais encargos, determinar a restituição de forma simples e estipular a aplicação do
INPC desde a data do desembolso e os juros de mora desde a citação pela taxa SELIC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.

REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO.
RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA
.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
MANTIDA. AFASTADOS OUTROS ENCARGOS. TARIFA SERVIÇO DE TERCEIROS. ILEGALIDADE RECONHECIDA . RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INDEVIDA.

recurso conhecido e PARCIALMENTE provido.

1-
Durante o período de inadimplemento do contrato não é possível a cumulação da comissão de permanência com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, devendo tais encargos serem decotados do contrato, mantendo-se somente a cobrança da comissão de permanência.

2-
No caso concreto, apesar do contrato ter sido firmado em 2009, observo que no julgamento do REsp 1578553/SP, o critério estabelecido na tese 2.1., que exige a especificação do serviço de terceiros a ser efetivamente prestado para afastar a abusividade da cobrança, não foi atendido pela instituição financeira.

3- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp n. 600.663/RS, adotou como regra a restituição em dobro, que somente será afastada caso o fornecedor consiga comprovar que a cobrança indevida decorreu de engano justificável, contudo tal entendimento não é cabível no presente caso, pois, a cobrança ocorreu antes da publicação do precedente em 30/03/2021.

4- Assim, em relação à devolução em dobro, entendo não ser aplicável no presente caso, pois, o contrato foi firmado entre as partes em 2009, tendo a cobrança ocorrido antes da publicação do citado precedente em 30/03/2021, não estando caracterizada a má-fé necessária à condenação de tal penalidade.

5- Quanto aos consectários legais incidentes sobre os valores indevidamente pagos, deve ser aplicado o INPC desde a data do desembolso e os juros de mora desde a citação pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.